Tribunal: STF
Processo: AP 1627
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal em face de ANTONIO SCHARF FILHO, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1/6/2023).



    Em decisão proferida nos autos da Pet 10.820/DF, no dia 18/1/2023, foi concedida a liberdade provisória a ANTONIO SCHARF FILHO, mediante a imposição cumulativa medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da sua Comarca de origem (Pet 10.820/DF).



    Em 14/7/2024, a defesa do réu apresentou a petição STF nº 87432/2024 para justificar, antecipadamente, o descumprimento da medida cautelar de proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar noturno e nos finais de semana, entre 12/7/2024 e 14/7/2024. Na oportunidade, informou que:



    “(...) o Réu cumpre cautelares onde não pode se ausentar de sua Comarca, porém, na data de 12/07/2024, recebeu a noticia de que, sua irmã MARLENE SCHARF, havia falecido na Cidade de Paranavaí/PR.



    Imediatamente, o Réu comunicou ao central de monitoramento da Comarca de Curitiba, informou que necessitaria se deslocar da comarca de Curitiba para a Comarca de Paranavaí/PR para o último adeus a sua familiar, informou o endereço, tendo saído de Curitiba no fim da tarde de sexta feira dia 12/07/2024 e retornado na data de 14/07/2024, após a realização da cerimonia fúnebre e enterro.



    Juntou certidão de óbito e comprovante de endereço da irmã falecida (eDocs. 50-51).



     É o relatório. DECIDO.



    Não há dúvidas de que houve descumprimento de medidas cautelares impostas.



    Tenho, porém, por procedentes as alegações apresentadas pela defesa, pois o réu comprovou que, em 12/7/2024, sua irmã faleceu em Paranavaí, comarca distinta daquela onde o réu tem residência e deve cumprir a cautelar de proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar noturno e nos finais de semana, o que justifica o deslocamento para participar dos ritos fúnebres com os demais familiares.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Execução da Comarca de Curitiba/PR, com cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente